Tribunal: TJPA
Processo: 0099813-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0099813-81.2015.8.14.0301

APELANTE: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.

APELADO: NORTE RENT A CAR LOCACAO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda. contra acórdão que, em Apelação Cível, afastou sua responsabilidade pelo cancelamento de protesto de duplicatas mercantis, mas manteve a redução dos juros moratórios fixados na sentença. A embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à suposta extrapolação do pedido inicial e à existência de cláusula contratual que autorizaria juros superiores a 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) apurar se a redução dos juros moratórios pelo juízo sem pedido expresso da parte constitui decisão extra petita; (ii) verificar se houve omissão na análise dos dispositivos contratuais que autorizariam a cobrança de juros superiores ao limite legal; (iii) determinar se os embargos constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução dos juros moratórios acima do limite legal pode ser realizada de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Não há omissão ou contradição quanto à cláusula contratual, pois o acórdão impugnado afastou expressamente a validade de pactuação entre particulares que contrarie os limites legais fixados nos arts. 406 e 591 do Código Civil.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo via inadequada para questionamento sobre o acerto da decisão proferida, conforme orientação do STJ.

6.

O acórdão recorrido analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A redução de juros moratórios acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

A pactuação contratual entre particulares não prevalece sobre os limites legais de juros estabelecidos no Código Civil.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 406 e 591; Lei nº 9.492/1997, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.720.656/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/04/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12/03/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. contra o Acórdão de ID nº 25727990, prolatado por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, afastando a sua responsabilidade pelo cancelamento das duplicatas protestadas, mas manteve a redução dos juros moratórios fixados na sentença, com fulcro nos limites do art. 406 c/c art. 591 do Código Civil.

Em ementa da decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO DE DÉBITO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. REDUÇÃO DE JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Norte Rent a Car Locação e Serviços de Veículos Ltda – ME, determinando o cancelamento de duplicatas mercantis supostamente protestadas de forma indevida, sem, contudo, conceder indenização por danos morais. O Juízo de origem também julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a parte reconvinda ao pagamento de R$ 26.715,00, com juros moratórios limitados a 1% ao mês. A apelante sustenta que cumpriu sua obrigação de envio dos títulos para baixa no protesto e que a redução dos juros configura decisão extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabia ao credor ou ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se a redução da taxa de juros pelo magistrado, sem requerimento expresso da parte, caracteriza decisão extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O cancelamento do protesto regularmente lavrado, após a quitação da dívida, compete ao devedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário.

2.

A cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal somente é permitida a instituições financeiras reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, sendo legítima a redução da taxa de juros aplicada pelo Juízo de origem, pois trata-se de questão de ordem pública passível de controle ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento do protesto, salvo disposição contratual em sentido diverso, é de responsabilidade do devedor, nos termos da Lei nº 9.492/1997.

2.

A redução de juros acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/1997, art. 2º; Código Civil, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/09/2014; STJ, REsp nº 1.720.656/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024.

A embargante, conforme petição constante no ID nº 26008827, alega, em suma: (i) a existência de omissão quanto ao fundamento de que a redução dos juros moratórios teria extrapolado os limites do pedido formulado na inicial, configurando, portanto, decisão extra petita; (ii) que o acórdão não analisou adequadamente os dispositivos contratuais e os elementos de prova acostados aos autos que demonstrariam a pactuação válida e expressa dos juros superiores a 1% ao mês, nos termos da autonomia da vontade das partes; (iii) que a matéria atinente à redução dos juros constitui erro material ou, alternativamente, contradição, pois o decisum reconheceu o direito da embargante quanto ao protesto, mas manteve a limitação de juros sem menção expressa à cláusula contratual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para o fim de suprir a omissão, sanar a contradição e/ou erro material, com efeitos modificativos no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado
analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, notadamente no que tange à suposta extrapolação dos limites do pedido autoral, ao argumento de que a decisão colegiada teria incorrido em decisão ultra ou extra petita, ao reduzir os juros remuneratórios pactuados, mesmo inexistindo requerimento expresso da parte contrária nesse sentido.

A esse respeito, importante assentar que a redução dos juros operada no acórdão não decorreu de iniciativa da parte autora (apelada), mas sim de controle ex officio realizado pelo Juízo a quo e mantido por esta Turma Julgadora, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se disposição expressa do Acórdão impugnado:

“Quanto a redução dos juros, de fato, a cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil de 2002
é excepcional e deve ser interpretada restritivamente
.

Apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal. Nesse sentido, entendimento uníssono do E. STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA A PRAZO. EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA. INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA. ART. 2º DA LEI 6.463/77. EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS/COMPENSATÓRIOS. COBRAN-ÇA. LIMITES. ARTS. 406 C/C 591 DO CC/02
. SUBMISSÃO. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais de pacto firmado para a aquisição de mercadorias com pagamento em prestações, cujas parcelas contariam com a incidência de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês. 2. Recurso especial interposto em: 04/08/2017; conclusão ao Gabinete em: 02/02/2018; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível à instituição não financeira - dedicada ao comércio varejista em geral - estipular, em suas vendas a crédito, pagas em prestações, juros remuneratórios superiores a 1% ao mês, ou a 12% ao ano, de acordo com as taxas médias de mercado.
4. A cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil de 2002 é excepcional e deve ser interpretada restritivamente. 5. Apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal. Súmula 596/STF e precedente da 2ª Seção.
6. A previsão do art. 2º da Lei 6.463/77 faz referência a um sistema obsoleto, em que a aquisição de mercadorias a prestação dependia da atuação do varejista como instituição financeira e no qual o controle dos juros estava sujeito ao escrutínio dos próprios consumidores e à regulação e fiscalização do Ministério da Fazenda. 8. Após a Lei 4.595/64, o art. 2º da Lei 6 .463/77 passou a não mais encontrar suporte fático apto a sua incidência, sendo, pois, ineficaz, não podendo ser interpretado extensivamente para permitir a equiparação dos varejistas a instituições financeiras e não autorizando a cobrança de encargos cuja exigibilidade a elas é restrita. 9. Na hipótese concreta, o contrato é regido pelas disposições do Código Civil e não pelos regulamentos do CMN e do BACEN, haja vista a ora recorrente não ser uma instituição financeira. Assim, os juros remuneratórios devem observar os limites do art . 406 c/c art. 591 do CC/02. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1720656 MG 2018/0017605-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Entendo que caminhou bem o Juízo Primevo, já que a Corte Cidadã já exarou entendimento no sentido de que o controle de juros moratórios envolve questão de ordem pública. Logo, não há que se falar em decisão
extra petita
, a saber:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 2186330 SP 2022/0248715-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)” (grifos nossos).

Por conseguinte,
não se verifica omissão ou contradição
quanto ao fundamento legal adotado na decisão colegiada, mas sim interpretação legítima e consentânea com o ordenamento jurídico aplicável às relações entre particulares que não se enquadram na definição legal de instituição financeira (cf. STJ, REsp nº 1.720.656/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/04/2020).

No que tange ao suposto erro material quanto à cláusula contratual de pactuação expressa de juros, destaco que tal ponto foi considerado no voto condutor, mas corretamente afastado, em razão da limitação normativa insculpida nos arts. 406 e 591 do Código Civil, inexistindo margem legal para sua ampliação via convenção privada entre as partes, consoante reiterada jurisprudência da Corte Cidadã.

Assim, ante o argumento exposto,
entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025